Tribunal: CARF
Processo: 10930.906067/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.906067/2012-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.176 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
CASA VISCARDI S/A COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.906067/2012-54
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.906067/2012-54

Na origem, foi transmitida PER/DCOMP n° 16821.55620.240912.1.3.04-0251,
em 24/09/2012, pleiteando a compensação de débitos referentes a impostos e contribuições
administrados pela RFB, com crédito de COFINS (código de receita 5856), no valor original de
R$ 29.446,39, do período de apuração de 11/2011, em virtude de alegado pagamento a maior ou
indevido (DARF total de R$ 161.874,22) efetuado em 27/12/2011.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório que não homologou a
compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o
pagamento teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação.
Em manifestação de inconformidade, a empresa apontou que o crédito de R$
29.446,39 utilizado no PER/DCOMP tem origem na apuração da COFINS no DACON de
novembro de 2011, cujo débito seria de R$ 131.366,47, porém, foi recolhido em DARF e
declarado na DCTF um valor a maior, de R$ 160.812,86.
A 6a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-86.544, negou provimento ao apelo, por
considerar ausente a prova da liquidez e certeza do débito.
Em recurso voluntário, a empresa requer:
a) A anulação do acórdão no 16-86.544 da 6a Turma da DRJ/SPO, em razão de
ter desconsiderado os elementos probatórios apresentados e omitir-se de
esclarecer os questionamentos apresentados pela recorrente;
b) A determinação da retificação da DCTF competência 11/2011 para informar
o valor do débito no total de R$ 131.366,47; conforme foi apresentado no
DACON, sanando o erro formal no preenchimento de declaração acessória;
c) A reforma do Despacho Decisório, homologando-se a compensação no valor
de R$ 31.484,08 utilizado como pagamento parcial do débito de COFINS
competência 08/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Aduz o contribuinte que houve a efetiva comprovação do direito creditório, pois o
cotejo entre o DARF, DACON e DCTF seriam suficientes para a prova do indébito. Isso porque
a apuração da COFINS referente à competência 11/2011 aponta o valor devido de R$
131.366,47, declarado no DACON, mas foi recolhido e declarado em DCTF valor a maior de R$
160.812,86 e multa pelo pagamento em atraso de R$ 1.061,36; totalizando R$ 161.874,22:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.906067/2012-54

De qualquer modo, é inquestionável que o débito apurado é R$ 131.366,47 e o
pagamento efetuado foi de R$ 160.812,86 (principal), ou seja, houve um
pagamento a maior de R$ 29.446,39.
A compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF, já
que o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN,
a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. No mesmo sentido, o Parecer
Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015, que prescreve que a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la, não obsta que o crédito informado
em PER/DCOMP seja comprovado por outros meios.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
posterior da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Nessa toada, o CARF já se manifestou:
Acórdão n° 3403002.370, 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO (DDE). NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido,
não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, nem é ato que, por si mesmo, cria
o direito de crédito do contribuinte. A existência do indébito depende da demonstração,
por meio de provas, pelo contribuinte.
Recurso provido.
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não logrou êxito
em comprovar a liquidez e certeza do crédito.
Sustenta que “o débito devido é de valor inferior ao pagamento realizado, logo, o
direito à compensação é líquido e certo”.
Discordo de tal afirmação, pois a necessária comprovação da legitimidade do
crédito pleiteado passa pelo cotejo entre os livros contábeis e o demonstrativo de apuração da
COFINS do período em que teria havido o pagamento a maior, devidamente conciliados. Sem
tais documentos, não há como se afirmar que houve erro de apuração.
Dessa forma, cabia ao contribuinte, em primeiro lugar demonstrar porque o
pagamento foi feito a maior. Houve erro de escrituração? Houve erro na composição da base de
cálculo?
É sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.176 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.906067/2012-54

É do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os documentos
e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Dessa forma, na ausência de documentação referente ao crédito, entendo que a
pretensão não merece acolhida, uma vez que, regra geral, considera-se que o ônus de provar
recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Logo,
não há falar-se de homologação da compensação.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital